Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CARGO DE AGENTE. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE GABARITO DESCABIDA. REGRAS DO EDITAL. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTEÚDO DAS QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios de correção diversos. No caso, o inconformismo está pautado em divergências que orbitam a esfera de interpretação do conteúdo dos itens impugnados, cujo exame da melhor técnica ou doutrina adotada extrapola a possibilidade de atuação judicial, à míngua de flagrante ilegalidade frente à previsão editalícia.
2. Recurso do conhecido e desprovido.